Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710740-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZULEIDE MARIA DE JESUS, ZULMIRA DE ALMEIDA MELO, ZULMIRA GOMES LOBO, ZULMIRA NEVES VENTURA, SUELY MAGALHAES DOS SANTOS, ANTONIO INACIO DOS SANTOS, FATIMA BATISTA DOS SANTOS, ELIZABETE BAGLI DA SILVA, EDMILSON ABEL DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. As petições de IDs 40339456 e 40979914, que trouxeram pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual e de sustentação oral, respectivamente, foram formuladas por parte estranha aos autos. Revogo, portanto, a decisão de ID 40376063 e o despacho de ID 41027480. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para novo pedido de inclusão em pauta de julgamento. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator